Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715149-59.2024.8.07.0009 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: LUCIA MARTINS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem incidência de cláusula penal e com inexigibilidade de cobrança e condenar a ré à restituir à autora o valor de R$ 17.681,36 (dezessete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). Simultaneamente, foi julgado improcedente o pedido contraposto. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 17.681,36, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que firmou contrato com a ré para prestação de serviços de assessoria financeira acerca do contrato no 115609 (financiamento de seu veículo), contatado junto à instituição financeira diversa, com valor de R$ 28.800,00, parcelados em 48 vezes no boleto. Argumentou que ficou acordado entre as partes que autora pagaria R$ 3.700,00 de custas iniciais e R$ 37.190,00, a título de gestão de empresa. Pontuou que pagou 15 parcelas no valor de R$ 870,00 totalizando a quantia de R$ 17.681,36. Esclareceu que a dívida original do financiamento era R$ 66.364,00 e com a promessa de assessoria da ré, pagaria o valor de R$ 40.890,00, gerando uma economia de R$ 25.474,00 no valor do financiamento. Afirmou que as partes estabeleceram o prazo de 48 meses e que a ré, após 15 meses, não cumpriu com sua obrigação de apresentar as propostas de quitação do financiamento do veículo. Ressaltou que, ao tentar rescindir o contrato, a ré cobrou 20% da suposta economia, totalizado o montante de R$ 11.138,00. Destacou que a ré adotou conduta abusiva e que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da ré. Sustentou que suportou danos morais. 3. Em sede de contestação, a recorrente alegou que os serviços foram executados nos termos pactuados e que a autora descumpriu cláusulas contratuais. Requereu, em pedido contraposto, que a autora lhe pague a quantia de R$ 14.491,06. 4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66377657). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68377759). 5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da regularidade do cumprimento contratual e nas eventuais penalidades acerca da rescisão do contrato. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que cumpriu com o dever de informação antes da contratação de seus serviços, informando à consumidora que a avença não inibe a mora, pois não havia previsão de instauração de demanda judicial, sendo que os valores recalculados são destinados a uma conta individual de cada cliente, a serem repassados para a instituição financeira apenas quando ocorrer a efetiva negociação administrativa. Ressaltou que se trata de empresa que realiza planejamento financeiro para futura quitação do contrato de financiamento, cujo ato deve ocorrer dentro do prazo estabelecido no contrato. Afirmou que autora estava ciente de que não haveria repasses mensais ao banco responsável pelo financiamento e que prestou todos os serviços contratados. Pontuou que o departamento jurídico da empresa prestou toda a assistência quanto à busca e apreensão do bem e que os serviços que realiza são totalmente legais. Discorreu que a livre contratação de um serviço não tem o condão de ensejar a responsabilização civil, considerando que não houve defeito na prestação do serviço. Destacou que não adotou conduta ilícita, inexistindo o dever de indenizar. Defendeu que a parte autora alterou a verdade dos fatos, dando ensejo à necessidade de condenação da recorrida nas penas da litigância de má-fé. Apresentou pedido contraposto para que a recorrida pague o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de custas iniciais/cláusula penal, ante o descumprimento unilateral do contrato, nos termos da cláusula 3a, parágrafos 1° e 2° da avença. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais, a condenação da recorrida em litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, requereu que o termo inicial dos juros se dê a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. 7. O contrato entabulado entre as partes promete, em verdade, interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. A empresa recorrente instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento firmado com instituição financeira, para que passe a efetuar pagamentos mensais em seu favor com a promessa de que, após o decurso de certo período (supostamente 24 meses), seja realizada renegociação com a instituição financeira para fins de redução do valor devido e pagamento integral do débito. Quando da contratação, é realizado, inclusive, recálculo de redução das parcelas do financiamento firmado com terceiro, em total inobservância ao que prevê o art. 299 do Código Civil, tornando o contrato nulo, uma vez que seu objeto é ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). 8. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1692500, 07046611320228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023; Acórdão 1930700, 0738590-82.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. 9. Assim, ante a nulidade do contrato, faz-se necessário o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pela autora/recorrida, não havendo o que se falar em aplicação da cláusula penal, litigância de má-fé ou quebra contratual, motivo pelo qual o pedido contraposto é improcedente e a sentença deve ser mantida na íntegra. 10. A aplicação da incidência dos juros de mora foi determinada a partir da citação, conforme requerido pelo recorrente. A correção monetária se dá a partir do desembolso de cada valor pago, com intuito de manter atualizado o montante despendido. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1976033, 0715149-59.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 70674186). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Discorre sobre suposta inobservância de dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor não reconhecida pela sentença e acórdão. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal